Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702647-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BEATRIZ CAMPOS DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se acerca do retorno dos autos, bem como para requererem o que entendem ser de direito. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator